Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742322-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S/A contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar a ré a restituir valores, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos (ID 29128170). Nas razões de apelação (ID 29128174), a ré suscita preliminar de incompetência do juízo. No mérito, argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a inexistência de valores a serem restituídos. Em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 20, processo no 0740629-08.2020.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” Nos termos do que dispõe o art. 982 do Código de Processo Civil, a relatora, Desembargadora Leila Arlanch, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal e que não tenham recebido solução definitiva, até o julgamento final do IRDR (ID 29368707 - Pág. 3). O processo foi suspenso (ID 29457868). Certidão comunica o trânsito em julgado do referido IRDR (ID 39099977). Às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem quanto ao retorno dos autos. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator